Tribunal: TJDFT
Processo: 0766730-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766730-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: ANA PAULA ROCHA DE CASTRO MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL, R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 52898596), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito